Tribunal: TJPA
Processo: 0001146-96.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001146-96.2009.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILSON REHBEIN, ROBERTO REHBEIN NETO, ELENICE REHBEIN, MADEIREIRA SAO MATHEUS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará para anular sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à interpretação do Tema 566 do STJ, à aplicação dos Temas 570 e 571 do STJ, à análise dos marcos temporais da prescrição intercorrente, à ausência de demonstração de prejuízo pela Fazenda Pública, à incidência das Súmulas 314 e 106 do STJ e à aplicação da teoria da causa madura, requerendo o restabelecimento da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a nulidade da sentença que decretou a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia relativa à ocorrência da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de questões já decididas.

O art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente, constituindo requisito de validade da decisão extintiva.

O Tema 566 do STJ reforça a necessidade de prévia manifestação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, não afastando a exigência legal prevista na Lei de Execução Fiscal.

A exigência de demonstração de prejuízo tratada no precedente repetitivo aplica-se às intimações intermediárias do procedimento previsto no art. 40 da LEF, não alcançando a intimação final destinada à manifestação sobre a própria prescrição intercorrente.

A ausência de prévia e específica intimação da Fazenda Pública viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, configurando nulidade que compromete a validade da sentença.

O contraditório exercido em outras fases processuais não substitui a manifestação específica exigida pelo art. 40, § 4º, da LEF para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Reconhecido o
error
in procedendo decorrente da nulidade da sentença, ficam prejudicadas as demais matérias relativas ao mérito da prescrição e aos respectivos marcos temporais, cuja apreciação demandaria indevida supressão de instância.

A teoria da causa madura não se aplica quando a sentença é anulada por ausência de formação válida do contraditório em etapa essencial do procedimento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar sua integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente constitui requisito de validade da sentença, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

A ausência da oitiva específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente configura violação ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando
error
in procedendo.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício procedimental, ficam prejudicadas as questões relativas ao mérito da prescrição intercorrente.

A teoria da causa madura não se aplica quando a anulação da sentença decorre da ausência de formação válida do contraditório.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC,
arts
. 1.013, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566 dos recursos repetitivos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/06/2026 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
, opostos por
NILSON REHBEIN
, em face do acórdão proferido por esta
Colenda
Turma que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito.

O acórdão embargado, lançado sob o ID 36093229, concluiu que a sentença extintiva incorreu em vício procedimental por reconhecer a prescrição intercorrente sem a prévia e específica intimação da Fazenda Pública para manifestação, em afronta ao art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), reputando configurado
error
in procedendo e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais (ID 36452905), o embargante sustenta, em síntese:
(i)
a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, por ter atribuído ao Tema 566/STJ conteúdo diverso daquele efetivamente fixado no precedente repetitivo;
(
ii
)
que a controvérsia relativa à nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública deveria ter sido apreciada à luz dos Temas 570 e 571 do STJ, os quais exigiriam demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade;
(
iii
)
que o acórdão deixou de enfrentar os marcos temporais da prescrição intercorrente estabelecidos na sentença de primeiro grau, especialmente a ciência da Fazenda Pública em 23/02/2017 e a alegada consumação da prescrição em 23/02/2023;
(
iv
)
que houve efetivo exercício do contraditório pela Fazenda Pública em diversas oportunidades processuais, inclusive por ocasião da exceção de
pré
-executividade, circunstância que afastaria eventual nulidade processual;
(v)
que o julgado deixou de analisar a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela Fazenda Pública, em desconformidade com os Temas 570 e 571/STJ;
(vi)
que subsistiriam omissões quanto à aplicação da Súmula 314/STJ, da Súmula 106/STJ, da teoria da causa madura e dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição; e
(
vii
)

requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 36941399, o Estado do Pará sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado;
(
ii
)
que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente;
(
iii
)
que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa;
(
iv
)
que o embargante busca apenas reformar o entendimento adotado pelo colegiado mediante indevida reapreciação da matéria já decidida; e
(v)
que, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser integralmente rejeitados. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da prescrição intercorrente
.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é firme ao delimitar o alcance do referido recurso.
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas apenas à integração ou esclarecimento da decisão judicial, quando presente algum dos vícios previstos em lei.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. 3)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior afirma:

“Não constituem meio hábil à reforma do julgado, mas instrumento de aperfeiçoamento da decisão.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I)

Assim, sua utilização está restrita às hipóteses legalmente previstas, não se admitindo seu manejo como sucedâneo recursal.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao atribuir ao Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça conteúdo normativo diverso daquele efetivamente fixado no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, afirmando que a hipótese deveria ter sido analisada à luz dos Temas 570 e 571, que exigiriam demonstração de prejuízo concreto pela Fazenda Pública para o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação.

Contudo, após análise detida das razões recursais, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar. O recurso, a pretexto de sanar supostos vícios, visa, em sua essência, a rediscussão do mérito do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO E DA CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO

O ponto fulcral do Acórdão embargado foi o reconhecimento de um vício de procedimento (
error
in procedendo
): a prolação de sentença extinguindo o crédito tributário pela prescrição intercorrente sem a prévia e específica oitiva da Fazenda Pública.

Tal exigência não é um formalismo exacerbado. Ela decorre diretamente da literalidade do
art. 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80)
, que estabelece:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...) § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses sobre a matéria no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Tema 566)
, não afastou essa exigência; ao contrário, a reforçou. A tese 4.2 do referido julgado repetitivo é clara:

4.2) (...) findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...), findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

O embargante tenta criar uma antinomia entre essa tese e a de nº 4.4, que trata da necessidade de demonstração de prejuízo. Contudo, a interpretação sistemática do precedente revela que a exigência de demonstração de prejuízo
(Tese 4.4) se aplica a nulidades por falta de intimações
intermediárias
no curso do procedimento do art. 40. Já a oitiva final, prevista no § 4º do artigo e na Tese 4.2, constitui uma condição de validade para o próprio ato de sentenciar e extinguir o crédito público.

Trata-se de uma garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), que assegura ao ente público a última oportunidade de apontar eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que não tenham sido notadas pelo juízo. A ausência dessa intimação específica não é mera irregularidade sanável, mas sim um vício que compromete o devido processo legal, configurando nulidade absoluta. Nesse sentido, por analogia, o desrespeito à intimação da parte para se manifestar antes de uma decisão desfavorável é causa de nulidade, como reforça a jurisprudência:

A ausência de intimação da parte do teor de sentença desfavorável proferida afronta o devido processo legal, ao comprometer irremediavelmente, em particular, o direito à ampla defesa.

Portanto, não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas ou do
pas
de
nullité

sans

grief
, pois o contraditório "genérico" exercido em outras fases processuais não supre a exigência de uma manifestação específica e final, direcionada exatamente ao reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, o Acórdão não foi omisso nem contraditório. Ele aplicou corretamente o direito ao reconhecer que a ausência da oitiva prévia da Fazenda Pública constitui nulidade insanável, que precede a análise de qualquer outra questão, inclusive o mérito da própria prescrição.

DA PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS E DA INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA

Uma vez reconhecido o
error
in procedendo
e anulada a sentença, todas as demais questões de mérito e processuais levantadas pelo embargante tornam-se, por consequência lógica, prejudicadas.

Não há omissão em não analisar o mérito da prescrição, os marcos temporais, a nulidade da citação por edital ou o falecimento de sócia, pois o vício reconhecido impõe o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, momento em que o contraditório será restabelecido e tais questões poderão ser devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau. Analisá-las neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Da mesma forma, é inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º ou § 4º, do CPC). A anulação da sentença se deu justamente pela ausência de formação válida do contraditório sobre a questão decidida. O processo não está "maduro" para julgamento de mérito se uma etapa essencial para a validade da decisão foi suprimida.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central que levou à anulação da sentença, qual seja, a violação do art. 40, § 4º, da LEF. As teses do embargante, embora bem articuladas, representam inconformismo com a decisão e uma tentativa de forçar um novo julgamento da causa, o que é incabível por meio de Embargos de Declaração.

Inexistem, portanto, as omissões, contradições ou obscuridades apontadas. As matérias tidas por omitidas estavam, em verdade, prejudicadas pela questão principal decidida, e os precedentes foram aplicados de forma correta e sistemática.

Ressalto que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se ater aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente o v. Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É o voto.

Belém, 22
de
junho
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2026